Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-69.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008 – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008 – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com consignação em folha de pagamento, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008, necessária a comprovação de que os encargos tenham ultrapassado os parâmetros estipulados na Instrução Normativa, o que não se deu no caso concreto. Custo Efetivo Total (CET) que não possui limitação legal e engloba, além da taxa de juros pactuada, tributos, tarifas, seguros e outras despesas financiadas.

RECURSO NÃO PROVIDO.